Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737830-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: AVANY CHAVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Vistos. Intime-se o agravado para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual. Após, ao MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator